Tribunal: STF
Processo: Pet 9121
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição com “Tutela Provisória de Urgência Procedente”, apresentada em favor de Elizeu Mattos, objetivando o afastamento da causa de inelegibilidade prevista no art. 1°, I, “e”, “1”, da LC n° 64/90, sob alegação de inconstitucional condenação mantida na Apelação Criminal n. 0001545-52.2017.8.24.0039, julgada em 05.11.2019 pelo TJSC.
    A defesa alega que a condenação do peticionante se deu em processo penal eivado de nulidades absolutas, quais sejam: (i) nulidade da ação penal, por violação ao princípio do Juiz Natural (arts. 5º, LIII, e 29, X, ambos da CF), pois houve investigação de autoridade com prerrogativa de foro (o Requerente era Prefeito de Lages/SC) sem prévia ciência, autorização ou controle do Juiz Natural; (ii) nulidade da ação penal, por violação ao princípio do Juiz Natural (arts. 5º, XXXVII e LIII, da CF), uma vez que o MM. Juiz de primeiro grau não tinha designação para judicar nos autos e nem era cooperador, e, portanto, não poderia ter sentenciado o feito em 08.06.2018; (iii) nulidade da ação penal por violação ao art. 5º, XII, da CF, porquanto foram identificadas nos autos e referidas no v. acórdão condenatório a existência de períodos de interceptações telefônicas procedidas sem mandado judicial, o que a e. Corte local reputou “mera irregularidade” sem o condão de “tornar nula toda a prova colhida”; (iv) nulidade da ação penal por afronta ao devido processo penal constitucional, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), porquanto houve quebra de incomunicabilidade das testemunhas integrantes do GAECO, e que combinavam depoimentos entre si em uma sala, enquanto ocorria a audiência de instrução ao lado; (v) nulidade da sentença condenatória e do v. acórdão que a manteve ante a quebra da imparcialidade objetiva do juiz (violação ao art. 5º, LIV, LV, XXXVII e LIII), uma vez que um mesmo Juiz conheceu da ação penal contra Elizeu, enquanto conhecia e colhidas provas contra Elizeu em ação penal cindida movida contra corréus; (vi) nulidade do processo e do acórdão condenatório por violação ao art. 5º, XXXIX, LIV e LV, da CF, porquanto perpetuou condenação de um único réu (o Requerente Elizeu) por crime de organização criminosa sem que qualquer outro agente fosse condenado no mesmo ou em outro processo. (vii) nulidade do processo por violação do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88), porquanto, apesar da cisão processual, houve proximidade de fases da ação penal original e da cindida, de modo que era de rigor que ao réu-delatado (o ora Requerente) fosse oportunizado apresentar memoriais escritos após as alegações finais de réus colaboradores; (viii) nulidade do processo por violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88, ante a utilização na fundamentação da sentença e acórdão condenatórios de conteúdo emanado de “hearsay witness” (“testemunha de ouvir dizer”); (ix) nulidade do processo por violação ao princípio do Promotor Natural (arts. 5º, LIII, 127 e 128, §5º, inc. I, “b”, da CF), eis que o membro do Parquet que oficiou em primeiro não tinha atribuição para a ação penal, traduzindo atuação de Acusador de Exceção; (x) nulidade do v. acórdão do recurso de apelação, ao afastar as teses precisamente indicadas pela defesa como tendo sido omitidas/obscuras e contraditórios na r. sentença, valeu-se de fundamentação que serviria para qualquer outro processo; (xi) nulidade do v. acórdão condenatório, no que entendeu ser possível a complementação dos fundamentos do MM. Juiz de Primeiro Grau que prolatou a sentença. (eDOC 1, p. 3, 4)
    Argumenta que segundo a EC n. 107/2020, o prazo para as convenções partidárias é de 31 de agosto e 16 de setembro de 2020 e que se o peticionante não tiver seu nome homologado nas prévias, o partido não poderá, igualmente, solicitar o registro de candidatura, cujo prazo fatal é até às 19h de 26.09.2020.
    Requer seja sustada a inelegibilidade prevista no art. 1°, I, “e”, “1”, da LC n° 64/90 e, consequentemente, seja viabilizada sua candidatura nas eleições gerais de 2020.
    É o relatório. Decido.
    Analisando os autos, extrai-se que o paciente foi condenado pela prática de crimes contra administração pública, fraude de licitações e organização criminosa. As penas foram fixadas pelo Juízo da da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lages nos seguintes termos:
    “3. DISPOSITIVO
    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido narrado na denúncia, para o efeito de CONDENAR o réu ELIZEU MATTOS como incurso nas sanções:
    a) do art. 2º, caput, c/c o seu § 3º, c/c o seu § 4º, II, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 332 dias-multa, à razão de meio salário mínimo vigente à época do último ato criminoso;
    b) do art. 317, caput, c/c o art. 327, § 2º, por vinte e duas vezes, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal, à pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 136 dias-multa, à razão de meio salário mínimo vigente à época do último ato criminoso;
    c) do art. 89, caput, da Lei n. 8.666/1993, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos de detenção, bem como ao pagamento de 370 dias-multa, à razão de meio salário mínimo vigente à época dos fatos; e
    d) do art. 90 da Lei n. 8.666/1993 à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, bem como ao pagamento de 126 dias-multa, à razão de meio salário mínimo vigente à época dos fatos.
    Aplicada a regra do concurso material de crimes (art. 69, caput, do Código Penal), ficam as penas privativas de liberdade fixadas em 13 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão e 10 anos e 8 meses de detenção, além de 964 diasmulta.
    Diante do quantum de pena aplicada, fixo os regimes FECHADO e SEMIABERTO para o início do cumprimento das penas de reclusão e detenção, respectivamente, ex vi do art. 33 do Código Penal.
    Incabível a substituição da reprimenda corporal como também a suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP).
    CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade, porquanto ausentes os requisitos para sua custódia preventiva”. (eDOC 5, p. 3-97)
    De início, verifico não ser o caso de conhecimento do pedido. As irregularidades apontadas na inicial deste processo ainda não foram enfrentadas pelas instâncias judiciantes competentes, em especial pelo STJ. O que significa dizer que eventual antecipação do pedido aqui veiculado acarretaria em indevida supressão de instância. 
    Nessa linha, conforme apontado pela defesa, o recurso especial está pendente de remessa ao STJ ante agravo no recurso extraordinário. Em relação ao recurso extraordinário, este teve o negado seguimento pelo TJSC. Foi então interposto agravo interno no recurso extraordinário, o qual está em processamento, razão pela qual entende-se que caberia ao STJ analisar a medida cautelar de suspensão da inelegibilidade, nos termos do art. 26-C da Lei Complementar nº 64/90.
    A despeito do não conhecimento do pedido em razão da supressão de instâncias, em uma análise perfunctória do processo, verifico a impossibilidade do deferimento do pedido liminar, ainda que em sede de habeas corpus ex officio. A concessão da ordem nesses casos dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris (plausibilidade do direito) e do periculum in mora (possibilidade de lesão de difícil ou incerta reparação) vislumbrados em atos flagrantemente teratológicos. Sem que concorram esses dois requisitos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida de urgência, pois ausente a fumaça do bom direito. Isso porque, o TJSC, ao negar seguimento o recurso extraordinário, analisou cuidadosamente as nulidades alegadas pela defesa. (eDOC 37, fls. 9.191/9.238).
    Desta detida análise do TJSC, destaco os seguintes trechos:
    “Observa-se, pois, que os fundamentos que embasaram a decisão proferida nos Embargos Declaratórios podem ser facilmente extraídos do decisum, sendo oportuno ressaltar que não se pode confundir fundamentação sucinta com ausência de motivação ou mesmo fundamentação contrária aos interesses da parte, o que não se vislumbra no 1 caso. 
    (…)
    Como se vê, a decisão combatida ressaltou que a atuação da 5 Promotoria de Justiça da comarca de Lages restringia-se "a duas áreas: Moralidade Administrativa e Controle de Constitucionalidade", o que compreendia os processos relativos à prática de crimes que tinham como sujeito passivo principal ou secundária a administração pública, ainda que perpetrados fora do exercício da função. 
    A decisão ressaltou, ainda, que "TODOS os feitos da moralidade administrativa que tramitam neste juízo, são de responsabilidade da 58 Promotoria, não se tratando de uma exclusividade a sua atuação na presente ação penar, pelo que não havia violação ao princípio do Promotor Natural a ser reconhecida. 
     Não o bastante, observa-se, ainda, que para a constatação de eventual desrespeito às atribuições da 5ª Promotoria de Justiça da comarca de Lages, seria necessária a análise dos mencionados Atos n° 528120I3IPGJ e n° 0486/2017/CPJ, ambos do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o que não é cabível por meio de Recurso Extraordinário, nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, que dispõe, in verbis: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". 
    (…)
    Conforme se infere da decisão combatida, a partir da análise dos elementos de prova colhidos no início das investigações, o órgão Colegiado concluiu que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça a tempo, "após o exame acerca da idoneidade e da suficiência dos dados colhidos para se firmar o convencimento acerca do possível envolvimento do detentor de prerrogativa de foro com a prática dos fatos apurados", pelo que não houve afronta ao princípio do Juiz natural.
    (…)
    Demais disso, necessário observar que o acórdão recorrido, no tocante à violação ao princípio do Juiz natural, está assentado, igualmente, em fundamento que não foi atacado pela defesa nas razões recursais, qual seja, a preclusão da matéria, que já foi discutida pela Terceira Câmara Criminal na data de 2610212015 (Inquérito n°2014.084958-4). Confira-se a ementa do julgado: 
    (…)
    Cumpre ainda salientar, no tocante à alegação de quebra da imparcialidade objetiva do Juiz, que a tese não foi devidamente analisada pelo Tribunal a quo por ocasião do julgamento do recurso de apelação, não tendo a defesa, igualmente, oposto Embargos de Declaração para sanar a omissão, o que evidencia a ausência de prequestionamento da matéria e atrai, consequentemente, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
    (…)
    Pelo que se extrai do aresto combatido, o Tribunal estadual entendeu que o Magistrado responsável pelo édito condenatório era competente para a prolação da sentença, sobretudo porque "vinha instruindo o feito, de forma que possuía competência para proferir a sentença", e ainda atuava "como cooperador da 28 Vara Criminal da comarca de Lages/SC, conforme Portaria GP n. 841". Além disso, observa-se que a decisão colegiada destacou que a insurgência em relação à sentença prolatada pelo Juiz de Primeiro Grau confundia-se com o próprio mérito recursal, por demandar o exame de provas, e não evidenciava o prejuízo necessário ao reconhecimento da nulidade invocada, de modo que a alteração da conclusão alcançada pelo Órgão Fracionário esbarra, uma vez mais, no enunciado da Súmula 279 do STF, pois demanda a reanálise do contexto fático-probatório já discutido nos autos(…)
    Conforme já exposto no tópico n° 4, todavia, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela ausência de repercussão geral na alegação de ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, por depender de prévia análise de questões infraconstitucionais (TEMA 660/STF). Logo, impõe-se o não seguimento do recurso em relação à matéria alegada, nos termos do art. 1.030, 1, "a", no Código de Processo Civil. Para mais, salienta-se que a tese de nulidade do depoimento prestado pelo correu delator foi devidamente examinada pelo órgão colegiado apenas sob a ótica da violação a dispositivo de lei federal (art. 213 do CPP), decisão da qual não foram opostos Embargos de Declaração a fim de que a questão fosse debatida sob o viés constitucional. Confira-se: 
    (…)
    Por meio da análise do conteúdo relativo às interceptações telefônicas procedidas durante as investigações, percebe-se que o Tribunal estadual entendeu não pela nulidade, mas pela mera irregularidade das interceptações procedidas fora do período judicialmente autorizado, o que não tinha o condão 'de tornar nula toda a prova colhida". 
    O acórdão recorrido assentou, igualmente, que "a defesa não indicou eventuais diálogos ocorridos nos períodos aventados que tenham sido relevantes para a apuração dos crime em comento ou outras provas deles derivadas, inexistindo assim prejuízo de modo que a alteração das conclusões alcançadas pelo órgão Fracionário, por demandarem a reanálise das provas produzidas no decorrer das interceptações telefônicas, encontra óbice, novamente, no enunciado da Súmula 279 do STF ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário'). 
    (…)
    Através da análise dos depoimentos testemunhais prestados, percebe-se, portanto, que o Órgão Colegiado entendeu pela ausência de mácula na oitiva dos integrantes do GAECO, conclusão cuja alteração, inevitavelmente, demandaria o revolvimento das provas já examinadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação e esbarra na Súmula 279.
    (…)
    Pelo que se extrai do trecho em destaque, a tese absolutória relativa ao crime de organização criminosa foi fundada unicamente sob o prisma da ofensa aos arts. 155 e 386, II e VII, ambos do Código de Processo Penal, o que revela que a via escolhida pelo recorrente é imprópria para a discussão da matéria alegada.
    (…)
    Em resumo, o recorrente alega que as declarações prestadas pelos delatores não encontram respaldo nas demais provas produzidas nos autos, sustenta que as condutas atribuídas ao crime de corrupção passiva são atípicas, já que "não são inerentes a função e oficio do Prefeito Municipal" (ti. 8.815), e que não houve dolo, tampouco o efetivo prejuízo ao erário municipal, capazes de ensejar a condenação pelos delitos licitatórios. Ao analisar o pedido de absolvição, todavia, verifica-se que o Órgão Colegiado reconheceu, a partir do amplo conjunto probatório produzidos nos autos, que o recorrente efetivamente praticou os crimes de corrupção passiva e violou os arts. 89 e 90 da Lei n° 8.666193. Confira-se: 
    (…)
    Bem esclarecido no acórdão, "a prova oral e documental angariada aos autos é uníssona em demonstrar que o apelante Elizeu Mattos, em razão de seu cargo eletivo (Prefeito Municipal de Lages) e se valendo de audacioso plano criminoso, solicitou e recebeu (mensalmente) vantagens indevidas (vultosos montantes em espécie) dos empresários da Via plan durante longo período de tempo (entre maio de 2013 e novembro de 2014)'. 
    Além disso, a decisão recorrida esclareceu que "o dolo específico e a comprovação de dano ao erário são prescindíveis à configuração do crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666193", de modo que, demonstradas as dispensas e a fraude à licitação praticadas pelo recorrente enquanto exercia o cargo de Prefeito Municipal de Lages, a manutenção da condenação era medida de rigor.” (eDOC 37, fls. 9.191/9.238).
    Portanto, a leitura da sentença e do acórdão impugnados demonstra que a 5ª Promotoria Criminal teria atribuição para atuar em casos de crimes cometidos contra a Administração Pública, inexistindo plausibilidade na tese da existência de promotor de exceção.
    A defesa também não demonstrou a incompetência do juízo sentenciante e, no que se refere às alegações de interceptação e investigação de autoridade com foro por prerrogativa de função em primeiro grau, destaco o seguinte trecho da sentença (eDOC 30, p. 7.24P0/7.241):
    “Da análise dos autos, verifica-se que, em 20-02-2014, após o recebimento de denúncia anônima pelo GAECO dando conta de um "esquema de desvios de recursos públicos na SEMASA" (fl. 1.063), foram empreendidas diligências a fim de se constatar a verossimilhança dos graves fatos noticiados.
    Assim, confeccionou-se relatório de informação, sendo qualificadas as pessoas citadas na denúncia recebida como sendo Arnaldo Scherer dos Santos, Julian Scherer Santos, Vilson Rodrigues da Silva, Katia Regina Borges Hilmann, Fabiano Henrique da Silva Souza e Jaison Mendes Ouriques. […]
    Em 14-03-2014, com base no relatório de investigação policial referente ao acompanhamento de interceptação telefônica 1º período, foi deferida a interceptação de novo número de telefone correspondente ao investigado Arnaldo Scherer dos Santos, além de incluído o indivíduo até então denominado "Toninho" como alvo, pois provável elo entre os representantes da empresa investigada e agentes públicos do município (fls. 162-168).
    Já em 24-03-2014 deferiu-se a interceptação telefônica dos terminais utilizados por Kátia Regina Borges Hilmann, Jeferson e Tácio (fls. 230-239).
    Em 01-04-2014 foi deferida a prorrogação da interceptação telefônica dos terminais utilizados pelos investigados Antônio Carlos Simas (vulgo "Toninho) e Arnaldo Scherer dos Santos (fls. 273-289).
    Ressalte-se que, durante esse período, a medida cautelar foi prorrogada em relação a alguns alvos, conforme consta dos autos.
    Alfim, realizadas as diligências policiais referidas, elaborou-se relatório de investigação policial Final (1º e 2º Períodos), concluindo-se pelo possível envolvimento do acusado Elizeu Mattos, que, à época, exercia o cargo de Prefeito do Município de Lages (fls. 321-400).
    Instado, em 13-06-2014, o Ministério Público pugnou pela remessa dos autos de interceptação telefônica de n. 0001977-76.2014.8.24.0039 ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois naquele momento entendeu existirem indícios da participação de pessoa com foro por prerrogativa de função, em observância ao art. 29, X, da Constituição Federal e art. 83, IV, "b" da Constituição Estadual (fls. 401-403).
    De igual maneira, no mesmo dia, o Órgão de Acusação pleiteou a remessa do Procedimento de Investigação Criminal (PIC) ao Procurador-Geral de Justiça (fls. 1.336-1.339).
    Aportado o PIC na Procuradoria-Geral de Justiça, aditou-se a portaria inaugural de referido procedimento em 08-07-2014 (fls. 1.037-1.040)”.
    O trecho da sentença acima transcrito deixa claro que as investigações iniciaram a partir de denúncia anônima de crimes praticados por servidores públicos da Prefeitura de Lages em fevereiro de 2014, com a remessa dos autos ao TJSC em junho do mesmo ano, após o surgimento de indícios concretos da participação do requerente.
    Portanto, não vislumbro plausibilidade na alegação de violação à competência do TJSC. A nulidade da prova testemunhal e das interceptações telefônicas também não é evidente, pressupondo o amplo revolvimento de fatos e provas, o que revela-se inadmissível. A mesma situação ocorre em relação às demais nulidades alegadas.
    Dispositivo 
    Ante o exposto, ante a ausência de competência desta Corte e por não verificar a ocorrência de flagrante situação de ilegalidade ou teratologia, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. Intimem-se.
    Com a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. 
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente